Tribunal: TJBA
Processo: 8023663-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023663-16.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE ALVES DE LIMA e outros (2) Advogado(s): ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA, PEDRO HENRIQUE ALVES DE LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL ITABERABA/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 12/03/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, posteriormente convertida a prisão em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA. A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A autoridade coatora prestou informações, e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) saber se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; e (iii) saber se é cabível a análise do pedido de desclassificação da conduta para uso pessoal em sede de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na prova da materialidade, indícios de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente – preso em flagrante na posse de 31 porções de cocaína -, aliada ao risco de reiteração delitiva decorrente do fato de já responder a outras ações penais. 4. A jurisprudência admite a utilização de inquéritos e ações penais em curso como elementos indicativos de contumácia delitiva, legitimando a prisão preventiva. 5. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco social decorrente da liberdade do paciente. 7. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 8. O pedido de desclassificação do delito para uso pessoal não pode ser analisado em habeas corpus, por demandar revolvimento fático probatório, incompatível com a via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, em conformidade com os arts. 312 e 313 do CPP. 2. A existência de ações penais em curso pode ser considerada para demonstrar contumácia delitiva e justificar a custódia cautelar. 3. O habeas corpus não é via adequada para análise de desclassificação de crime que demande exame aprofundado do conjunto probatório.” DISPOSITIVOS CITADOS: CPP, arts. 310, § 5º, I, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 766592/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Sexta Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023. STJ, AgRg no HC nº 908.868/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8023663-16.2026.8.05.0000, impetrado pelos advogados Pedro Henrique de Lima e Ana Clara Rodrigues da Silva, em benefício de Adriel dos Santos Batista. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM E, NESSA COTA, PELA DENEGAÇÃO, nos termos do voto do Relator.